Tribunal: TJDFT
Processo: 0735221-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE RITOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para obtenção dos alimentos fixados, o alimentando pode optar pelo rito da constrição patrimonial (art. 523 do CPC), que envolve a penhora e eventual expropriação de bens do devedor para satisfazer o crédito alimentar. Este rito segue uma lógica patrimonialista; ou o credor optar pelo pedido de prisão (art. 528 do CPC), um mecanismo específico para a execução de alimentos que prevê a possibilidade de prisão civil do devedor em caso de inadimplemento da obrigação alimentar, ou seja, é uma medida coercitiva contra o devedor de alimentos.
2. Não se admite a cumulação dos elementos desses dois procedimentos distintos na mesma ação. Tal prática poderia resultar em violação ao devido processo legal e comprometeria a integridade do processo, ou resultando em execução inválida ou podendo caracterizar prisão indevida.
3. Recurso desprovido.